Tribunal: STF
Processo: AI 55391
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento, uma vez que a decisão objeto do recurso extraordinário se limitou a emitir razoável interpretação. Daí porque foi negado seguimento ao agravo manifestado contra o despacho do Presidente do Egrégio Tribunal Federal de Recursos.